Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-37.2016.8.11.0040
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-37.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIEL NICACIO DA SILVA - CPF: 395.075.641-87 (EMBARGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (EMBARGANTE), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AUTORIDADE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face do Acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, concedeu em parte a segurança almejada por ELIEL NICÁCIO DA SILVA, para o fim de declarar a ilegalidade do ato apenas em relação à penalidade imposta referente a proibição de contratação com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Aduz o Embargante que há omissão no Acórdão
vez que “
a proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 anos não foi aplicada com base na Lei 8.429/1992, e sim na Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso . A Lei de Improbidade Administrativa apenas serviu como parâmetro para a

configuração do ato de improbidade imputado ao embargado para fins de aplicação do disposto no art. 159, V, da Lei Complementar nº 04/90, tendo em vista o seu vínculo com a Administração Pública (contrato temporário).”

Alega que, o art. 12, caput, da Lei de Improbidade Administrativa ressalva que a aplicação das penas nela previstas por ordem do Poder Judiciário não obsta outras sanções de ordem administrativa ou civil. Portanto, o suporte legal para a cominação administrativa dessa pena é o art.159, V, da Lei Complementar nº 04/90.

Sustenta que a matéria já está pacificada nos Tribunais Superiores acerca da competência da autoridade administrativa para impor penalidade a servidor público em razão da prática de ato de improbidade administrativa, independentemente de provimento jurisdicional.

Por fim
,
requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos,
a fim de sanar a omissão
apontada, e, consequentemente, manifestar-se quanto aos argumentos
(Id.
52217456 - Pág. 1/5).

Decorreu o prazo legal em 07/08/2020, sem Contrarrazões do Embargado, mesmo tendo sido devidamente intimado (Id. 52293999 - Pág. 1 e 53847496 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça manifesta pela rejeição dos vertentes Embargos de Declaração (Id. 129842168 - Pág. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face do Acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, concedeu em parte a segurança almejada por ELIEL NICÁCIO DA SILVA, para o fim de declarar a ilegalidade do ato apenas em relação à penalidade imposta referente a proibição de contratação com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 5 (cinco) anos, restando assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA – DEMISSAO AD NUTUM – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA EM LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇAO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Ainda que a Administração Municipal tenha adotada a diligência de instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta funcional do servidor público temporário, na linha da orientação firmada na Corte Superior, não se exige a abertura processo administrativo para dispensa de servidor investido em função pública de caráter precário. Não subsiste direito liquido e certo a amparar a reintegração do servidor no cargo público quando a investidura não lhe assegura o direito à estabilidade. Se afigura indevida a aplicação em procedimento administrativo disciplinar, ao servidor contratado temporariamente, da penalidade de proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 anos, prevista no artigo 12, incisos I a III, da Lei de Improbidade Administrativa, quando a Lei de Regência não prevê a penalidade. Segurança concedida em parte.”

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, razão não lhe assiste.

O Acórdão que concedeu em parte a segurança almejada por parte de ELIEL NICÁCIO DA SILVA discorreu com muita clareza ao apontar que:

“No que se refere à aplicação da penalidade prevista na lei de improbidade administrativa, entendo que nesse ponto a insurgência prospera. É que, a aplicação das punições descritas nas normas apenas se legitimam dentro da ação civil em que o agente está sendo demandado por eventual ato de improbidade, como inclusive apontado nos precedentes trazidos pelo Parquet, e não em processo administrativo disciplinar, que inclusive é dispensável para o desligamento do servidor temporário.

Por certo, a Lei de Regência prevê a penalidade do servidor, incompatibilizando em nova investidura pelo prazo de 5 (cinco) anos ou mesmo de forma permanente em seu art. 144.

Entretanto, tal penalidade somente pode ser aplicada em hipóteses específicas, como se vê:

“Art. 164. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do
artigo 144, inciso X, XII e XIII,
incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do
artigo 159, Inciso I, IV, VIII, X e XI.”
(Destaquei)

No caso, foi aplicada ao Impetrante/Embargado, pena de demissão, por supostamente ter violado o art. 143, incisos I, III, V, “a”, IX e XI,
art. 144, incisos IX,

e art. 159, incisos V todos da Lei Complementar nº 04/1990.

A decisão da Sindicância Administrativa (Id. 392531 - Pág. 11/13), resultou na aplicação da pena de “
proibição de nova contratação com a administração Pública temporariamente pelo prazo de 05 (cinco anos)”
, lastreada na Lei de Improbidade Administrativa, (art. 12 inc. II da Lei 8.429/92).

Portanto, observa-se que inaplicável a penalidade imposta ao Embargado, vez que os motivos que ensejaram sua demissão não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 144, inciso X, XII, XIII e artigo 159, Inciso I, IV, VIII, X e XI da Lei Complementar nº 04/1990, caracterizando-se assim a desproporcionalidade da sanção aplicada.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão no Acórdão embargado, não se encontra configurada, pois resta evidente que, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no Acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida. Se a parte está inconformada com o

resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso adequado, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO DEMONSTRADO - OMISSÃO E NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.
1
. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.
2. Embargos rejeitados.
(N.U 1010476-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CERTAME QUE PREVIU NO EDITAL APENAS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1015819-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022